Tribunal: TJDFT
Processo: 0742385-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO. INCLUSÃO DE PROCESSO DE HABEAS CORPUS EM SESSÃO DE JULGAMENTO EM MESA. AUSÊNCIA DE REQUERENDO EXPRESSO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
1. O procedimento do Habeas Corpus deve ocorrer de modo célere e, salvo requerimento expresso do advogado postulando a sua intimação, o writ constitucional deve ser julgado na primeira sessão, independentemente de pauta. O Habeas Corpus pode, portanto, ser incluído em mesa, isto é, na pauta de julgamento do próprio dia.
2. Agravo interno desprovido.